Tribunal: TJDFT
Processo: 0710051-23.2024.8.07.0000
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2024-04-04

Ementa:
Vistos etc. Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo ativo, interposto por Pedro Lopes Viana Alves em face de decisões[1] que, nos autos do cumprimento de sentença que maneja em desfavor do agravado – Marcos Vinicius de Sousa Barros –, dentre outras medidas, (i) consignaram inexistir o que prover quanto aos pedidos de reconhecimento de fraude à execução e de intimação do agravado via WhatsApp, porquanto tais pleitos já haviam sido apreciados via provimentos antecedentes; (ii) indeferiram o pedido de quebra de sigilo bancário do agravado e de terceiros; (iii) indeferiram a pretensão de suspensão do direito de dirigir, do passaporte e dos cartões de crédito do devedor, como forma de impeli-lo à satisfação da obrigação exequenda. Objetiva o agravante, mediante a agregação de efeito suspensivo ativo à irresignação, a elisão do decidido, de forma a ser: (i) reconhecida a fraude à execução que ventilara; (ii) deferido o pleito de quebra de sigilo bancário de terceiros; (iii) deferida a utilização dos meios atípicos de execução, consoante autorizado pelo artigo 139, inciso IV, do diploma processual civil; (iv) determinada a intimação do agravado por meio do aplicativo “WhatsApp”, e, alfim, o provimento do recurso e a confirmação do efeito suspensivo ativo postulado. Como substrato apto a aparelhar a pretensão reformatória, argumentara, em suma, que promove em desfavor do agravado cumprimento de sentença almejando forrar-se com a quantia individualizada. Sustentara que demonstrara, por intermédio das provas que colacionara, que o agravado vem empreendendo condutas reputadas como fraudulentas e dissimuladas, com o desiderato volvido a obstar a efetividade da execução e impedir a consumação de medidas constritivas. Anotara que, em diversas ocasiões, restara patenteado o tentame do agravado de subtrair, destruir e dissipar seu patrimônio visando à elisão da responsabilidade pelo adimplemento da dívida de sua responsabilidade, de molde a comprometer a integridade do executivo subjacente. Frisara que, de conformidade com os elementos de prova que aparelham o cumprimento de sentença, constam ofícios e documentos oriundos do Banco Inter que atestam que o agravado possui conta corrente na instituição financeira, assim como patrimônio avaliado em R$500.000,00 (quinhentos mil reais), donde exsurgiria a urgência de intervenção judicial efetiva com o fito de conservar a integridade do executivo e evitar a dilapidação de ativos que poderiam ser empregados para a satisfação do crédito perseguido. Ressaltara que subsistem ações penais em face do agravado em que lhe são imputadas infrações penais pela suposta prática dos crimes de estelionato, receptação, em duas ocasiões distintas, e corrupção ativa. Registrara que, nesse diapasão, os elementos probatórios angariados nos fólios dos processos da seara criminal confirmam a conduta questionável do agravado, porquanto denotam padrão comportamental marcado pela utilização de artifícios com o escopo de ludibriar e de valer-se de meios fraudulentos para a obtenção de ganhos financeiros ilícitos. Explicara que o pleito de “intervenção de terceiros” fora requerido em decorrência desse modus operandi constatado tanto na seara penal quanto no executivo em trânsito, porquanto o agravado procurara obstar a efetividade da execução e evitar o bloqueio de seus bens, mas tal pleito fora objeto de indeferimento pelo Juiz do executivo. Aduzira que a inclusão de terceiros no executivo tem como baluarte os princípios da eficiência processual, da duração razoável do processo e da celeridade processual, os quais são consagrados tanto no artigo 5o da Carta Magna quanto no artigo 4o do estatuto processual civil. Acrescentara, ainda, que a “intervenção de terceiros” encontra-se regulada no diploma adjetivo civilista, o qual dispõe que, havendo uma causa entre duas ou mais pessoas, o terceiro juridicamente interessado em que a sentença seja favorável a uma delas poderá intervir no processo para assisti-la (CPC, art. 119). Ademais, trouxera a lume o fato de que o parágrafo único do dispositivo invocado determina que a assistência será admitida em qualquer procedimento e em todos os graus de jurisdição, recebendo o assistente o processo no estado em que se encontrar. Defendera, assim, a imperiosidade da inclusão de terceiros, já que a decisão repercutirá na esfera jurídica dos indivíduos envolvidos, uma vez que, tendo em mente que o propósito do executivo é buscar o adimplemento do crédito a que faz jus, o agravado mantém vínculos jurídicos de natureza financeira com as pessoas que nomeara, as quais, a seu ver, são utilizadas como instrumentos para a prática de condutas fraudulentas, despontando como medida essencial para assegurar a efetividade da execução. Asseverara que, no que tange ao pleito de medidas atípicas, houve a adoção de diversas medidas no decorrer do itinerário procedimental, as quais restaram infrutíferas. Consignara que o processo perdura por mais de uma década, tendo sido, portanto, proporcionado tempo mais que adequado para que o agravado apresentasse voluntariamente propostas e soluções para saldar a dívida, tendo este, todavia, deixado de responder adequadamente às determinações emanadas do Juízo. Pontificara, nessa toada de assimilação, que a implementação das medidas atípicas que nomeara exsurge como essencial para compelir o agravado a cumprir as obrigações atinentes ao crédito com o qual pretende forrar-se. Enfatizara, no pertinente ao pedido de intimação via WhatsApp, que o agravado tem sistematicamente evitado ser localizado pelo oficial de justiça, por meio da adoção de diversas estratégias para evitar que seu acervo patrimonial fosse alcançado, e que, nada obstante as inúmeras tentativas de localização, exaurira todos os recursos para tanto, situação essa que tem prejudicado o andamento do executivo, figurando como óbice a uma resolução significativa. Discorrera que, em reiterados petitórios, pleiteara a intimação do agravado por intermédio do aplicativo WhatsApp, visando facilitar a localização para a penhora dos veículos, mas que todos esses pedidos foram indeferidos pelo Juízo a quo em diversas decisões. Aduzira, nesse contexto, que a dificuldade em localizar o agravado de forma convencional, far-se-ia necessária a utilização dos meios alternativos para concretizar a intimação do agravado, nomeadamente pelo aplicativo WhatsApp, pois lograra localizar o número de telefone do agravado, tendo obtido, inclusive, a confirmação de que o número que apontara é de sua propriedade, ressalvando que a confirmação por escrito e a respectiva fotografia individual serão verificadas após o contato efetivo pelo oficial de justiça, visando possibilitar uma avaliação quanto à adequação e regularidade do ato. Explicitara que o escopo de tal diligência seria a disponibilização, pelo agravado, de informações relevantes sobre a localização dos automóveis penhorados, pontuando a necessidade de que, adicionalmente, o oficial de justiça, para além de promover a intimação do agravado, solicite o fornecimento das informações dos paradeiros dos bens para que, posteriormente, possa haver a efetivação da medida constritiva vindicada. Declinara em suas razões, ainda, que, o estatuto processual civil prevê que a intimação deve ser realizada preferencialmente por meio eletrônico, de modo que o ato a ser praticado pelo WhatsApp encontra respaldo nos artigos 246 e 270, ambos do código de ritos, além de ter havido a consagração pelas Resoluções no 354/2020 e 455/2022 do Conselho Nacional de Justiça. Consignara que, diante dessas circunstâncias, estando patente a plausibilidade do direito que vindica, a decisão devolvida a reexame afigura-se desprovida de sustentação, devendo, portanto, ser reformada, o que legitima, inclusive, estando a argumentação que alinhara revestida de verossimilhança, a concessão do provimento em sede de antecipação da tutela recursal, suspendendo a decisão agravada. O instrumento se afigura correta e adequadamente instruído. É o relatório. Decido. Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo ativo, interposto por Pedro Lopes Viana Alves em face de decisões[2] que, nos autos do cumprimento de sentença que maneja em desfavor do agravado – Marcos Vinicius de Sousa Barros –, dentre outras medidas, (i) consignaram inexistir o que prover quanto aos pedidos de reconhecimento de fraude à execução e de intimação do agravado via WhatsApp, porquanto tais pleitos já haviam sido apreciados via provimentos antecedentes; (ii) indeferiram o pedido de quebra de sigilo bancário do agravado e de terceiros; (iii) indeferiram a pretensão de suspensão do direito de dirigir, do passaporte e dos cartões de crédito do devedor, como forma de impeli-lo à satisfação da obrigação exequenda. Objetiva o agravante, mediante a agregação de efeito suspensivo ativo à irresignação, a elisão do decidido, de forma a ser: (i) reconhecida a fraude à execução; (ii) deferido o pleito de quebra de sigilo bancário de terceiros; (iii) deferida a utilização dos meios atípicos de execução, consoante autorizado pelo artigo 139, inciso IV, do diploma processual civil; (iv) determinada a intimação do agravado por meio do aplicativo “WhatsApp”, e, alfim, o provimento do recurso e a confirmação do efeito suspensivo ativo postulado. Destarte, consoante o relatado, o objeto deste agravo está circunscrito à aferição da coexistência de estofo legal apto a legitimar o reconhecimento das condutas perpetradas pelo agravado passíveis de configurarem fraude à execução, assim como a possibilidade de deferimento dos pleitos volvidos à implementação de ato judicial apto a atingir os terceiros que delineara, de medidas atípicas e de intimação do agravado via WhatsApp. De início, ressoa impassível de controvérsia que as pretensões do agravante consistentes no reconhecimento de fraude à execução e de intimação do agravado pelo aplicativo WhatsApp encontram-se acobertadas pela preclusão, não sobejando possível o conhecimento das alegações que formulara. Consoante depreende-se de acurada análise dos atos havidos no executivo, o primeiro pleito – atinente à fraude à execução – restara indeferido por decisão[3] prolatada pelo Juízo primevo em 11 de outubro de 2023, tendo o exequente aviado o respectivo agravo de instrumento[4] em face de tal resolução, o que evidencia, portanto, a ocorrência da preclusão consumativa. De sua vez, nota-se que, o derradeiro pedido – consistente na realização de ato intimatório via WhatsApp – fora indeferido por decisum[5] proferido ainda em 5 de abril de 2022, não tendo o agravante se insurgido, mediante o manejo do recurso adequado, em face de tal provimento judicial no momento oportuno, ressoando rutilante a constatação de que se implementara a preclusão temporal. Em verdade, ignorando o fenômeno, que visa justamente orientar o processo, reproduzira o mesmo pedido em manifestações[6] subsequentes, de forma que o Juízo de primeiro grau inicialmente indeferira[7] o pleito, consoante indicado antanho, e, nas postulações seguintes, limitara-se a não apreciar[8] o pedido em razão do indeferimento anteriormente ocorrido. Do aduzido, resta patenteado mediante cotejo dos autos do cumprimento de sentença que o agravante valera-se da faculdade processual que o assistia, ficando patente que, ignorando os regramentos procedimentais, pretendera reprisar e debater novamente as mesmas matérias, ignorando que o processo caminha para frente, sendo vedado às partes reprisarem as questões já elucidadas ou até mesmo fases processuais. Aliás, deve ser assinalado que o agravante tivera à sua disposição o instrumento defensivo legalmente assegurado, dele tendo, inclusive, utilizado-se em face da decisão que dispusera sobre a ocorrência de fraude à execução. Se o fizera de forma incompleta, inviável que pretenda, agora, ventilar matérias e teses de defesa que deveria ter formulado no momento apropriado. A preclusão temporal e consumativa obstam, pois, que o agravante reavive as questões resolvidas e a fase processual ultrapassada. Como é cediço, operada a preclusão ou coisa julgada, a matéria debatida ou a fase processual não são passíveis de serem reprisadas. Os institutos da preclusão e da coisa julgada derivaram da necessidade de assegurar a efetividade do processo e o alcance do seu desiderato, resultando no impedimento do revolvimento de questões já resolvidas através de decisão irrecorrida ou irrecorrível. A seu turno, o princípio do duplo grau de jurisdição determina que a parte, se não conformada com determinada decisão, contra ela se irresigne através do instrumento apropriado para sujeitá-la ao reexame pela instância recursal. Confira-se, pois, o que dispõe o Código de Processo Civil em seu artigo 505, verbis. “Art. 505. Nenhum juiz decidirá novamente as questões já decididas, relativas à mesma lide, salvo: I - se, tratando-se de relação jurídica de trato continuado, sobreveio modificação no estado de fato ou de direito; caso em que poderá a parte pedir a revisão do que foi estatuído na sentença; II - nos demais casos prescritos em lei.” Destarte, ultrapassada a fase processual e resolvidas as questões com definitividade, restando acobertadas pela preclusão, não é dado ao juiz, assim como às partes, revolver os debates, sob pena de ofensa à segurança jurídica que se faz imperiosa nos atos judiciais. Para Nelson Nery Júnior e Rosa Maria Andrade Nery “(...) [a] preclusão envolve as partes, mas pode ocorrer, também, relativamente ao juiz, no sentido de que ao magistrado é imposto impedimento com a finalidade de que não possa mais julgar questão decidida. A doutrina faz referência a esse fenômeno denominando-o de preclusão pro judicato (...)”[9]. Nesse mesmo sentido, confira-se a lição de Luiz Flávio Gomes e Alice Bianchini, in RT 810/462: “7.1 De outra parte, que o instituto da preclusão alcança todos os sujeitos do processo (partes e juiz) já ninguém põe em dúvida. Essa é a lição, aliás, de Arruda Alvim, que destaca que a preclusão ‘atinge os três sujeitos do processo, ou seja, os sujeitos parciais e o sujeito imparcial’ (‘Dogmática jurídica e o novo Código de Processo Civil’, São Paulo, RePro 1/128). 7.2 No mesmo sentido, Chiovenda (apud Humberto Theodoro Júnior, ‘A preclusão no processo civil’, São Paulo, RT 784/19, nota 30, ano 90, fev. 2001) e Stefano Riccio (La preclusione processuale penale, Milano, Giuffrè, 1951, p. 100). 7.3 Se a preclusão, para as partes, atinge faculdades, quanto ao juiz vincula-se às questões decididas (cf. Ponte de Miranda, Comentários ao Código de Processo Civil, 1939, t. IV, p. 105; Ernani Fidélis dos Santos, Manual de direito processual civil, 3. ed., São Paulo, Saraiva, 1994, vol. 1, p. 498). 7.4 Inquestionavelmente, portanto, consoante o magistério de Antonio Vital Ramos de Vasconcelos, ‘além das partes, o juiz também está sujeito à incidência da preclusão, denominada pro judicato, isto em virtude do princípio bis de eadem re ne sit actio, interpretado no sentido comum de proibição de reproduzir uma demanda ou uma questão ao mesmo juiz que sobre elas já se haja pronunciado. Com efeito, com o pronunciamento acerca da questão o juiz presta a função jurisdicional devida, concluindo o que lhe competia. (...) Pouco importa que ao juiz não estivessem presentes, no momento da deliberação da matéria incidente, todos os argumentos concernentes à questão controvertida: basta tenham tido os litigantes a oportunidade de oferecer suas teses e debater suas razões’ (‘O pedido de reconsideração e a preclusividade das decisões judiciais’, São Paulo, RT 616/18). Quando não há nenhum inconformismo com a decisão proferida (por exemplo: decisão que anulou todos os atos instrutórios), opera-se a preclusão, inclusive pro judicato. Consequentemente, não é lícito ao juiz reapreciar a mesma matéria (já coberta com o manto da preclusão).” Nesse sentido é pacífico o entendimento firmado por esta Corte de Justiça, que reconhecendo a subordinação do juiz à imutabilidade das decisões resolvidas com imutabilidade, prestigia o instituto da preclusão pro judicato. Confira-se: “DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO. INDICAÇÃO DE BEM À PENHORA PELA DEVEDORA. DECISÃO JUDICIAL FAVORÁVEL. TRÂNSITO EM JULGADO. CUMPRIMENTO OBRIGATÓRIO. Assegurada à devedora a oportunidade de ter sua indicação de bens à penhora por decisão judicial transitada em julgado, não é dado rediscutir ou rever tal determinação. Opera-se a preclusão pro judicato, pela qual o juiz não pode decidir novamente no processo a mesma matéria (CPC, art. 471: "nenhum juiz decidirá novamente as questões já decididas, relativas à mesma lide"). Recurso conhecido e provido, maioria.” (Acórdão n. 618505, 20120020129460AGI, Relator WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR, 2a Turma Cível, julgado em 18/07/2012, DJ 17/09/2012 p. 88) “CIVIL - AGRAVO DE INSTRUMENTO - DECISÃO QUE REABRE QUESTÃO JÁ DECIDIDA TRANSITADA EM JULGADO - PRECLUSÃO PRO JUDICATO - RECURSO PROVIDO. 1 - O art. 471 do CPC estabelece a preclusão pro judicato, determinando que "nenhum juiz decidirá novamente as questões já decididas, relativas à mesma lide [...].", da mesma forma que o art. 473 do Código de Processo Civil determina que "é defeso à parte discutir, no curso do processo, as questões já decididas, a cujo respeito se operou a preclusão." (...)” (Acórdão n. 611933, 20120020127038AGI, Relator LECIR MANOEL DA LUZ, 1a Turma Cível, julgado em 15/08/2012, DJ 13/09/2012 p. 77) “AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO CAUTELAR DE EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS. SENTENÇA. PEDIDO JULGADO PROCEDENTE. DETERMINAÇÃO DE APRESETAÇÃO DO CONTRATO ORIGINAL. FIXAÇÃO DE MULTA DIÁRIA. IMPOSSIBILIDADE DE CUMPRIMENTO INTEGRAL DA SENTENÇA. JUNTADA DE CÓPIA DO DOCUMENTO. DECISÃO INTERLOCUTÓRIA DANDO POR CUMPRIDA A OBRIGAÇÃO. PEDIDO DE RECONSIDERAÇÃO. INDEFERIMENTO. PRECLUSÃO. EXECUÇÃO DAS ASTREINTES. ADMISSÃO. REEXAME DE QUESTÃO DECIDIDA ANTERIORMENTE. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO PROVIDO. 1. Se opta a parte por conformar-se com o decisum, a ela é defeso discutir, no curso do processo, as questões já decididas, a cujo respeito se operou a preclusão, nos termos do art. 473 do CPC. A não interposição de recurso próprio para combater a decisão torna precluso o direito da parte de ver a questão reapreciada. 2. Quanto ao julgador, excetuando-se as restritas hipóteses de erro material, daquelas que ensejam os embargos declaratórios, bem como na hipótese dos embargos infringentes para o próprio juiz da causa (art. 34 da Lei n.o 6.830/80) e a circunstância prevista no artigo 296 do Código de Processo Civil, não pode ele, por ato próprio ou por ato de juiz de mesma hierarquia, revogar, modificar ou desconstituir suas decisões. 3. É próprio das decisões interlocutórias o juízo de retratação, mas a interpretação desta faculdade não pode ser alargada a ponto de se chancelar a instabilidade das relações jurídicas. 4. O art. 471 do Código de Processo Civil explicita a repercussão concreta no mundo jurídico da coisa julgada material ou imutabilidade dos efeitos naturais das decisões judiciais, que é a impossibilidade de o juiz da causa, ou outro qualquer, voltar a apreciar o pedido já decidido relativamente a uma lide. 5. Há, em relação a todas as decisões processuais, a chamada preclusão pro judicato, segundo a qual, com ou sem solução de mérito, "nenhum juiz decidirá novamente as questões já decididas, relativas à mesma lide" (art. 471). Somente pelas vias recursais próprias, e no devido tempo e forma da lei, é que se pode provocar a revisão e a reforma das decisões judiciais.” (Acórdão n. 350147, 20090020020078AGI, Relator LÉCIO RESENDE, 1a Turma Cível, julgado em 01/04/2009, DJ 13/04/2009 p. 69) “A eficácia preclusiva da coisa julgada reveste o título judicial do caráter da indiscutibilidade e da imutabilidade, não se permitindo novas discussões a respeito das decisões decididas em torno da mesma lide.” (Acórdão n. 294248, 20070020117503AGI, Relator HAYDEVALDA SAMPAIO, 5a Turma Cível, julgado em 07/02/2008, DJ 19/02/2008 p. 1911) “AGRAVO DE INSTRUMENTO. COISA JULGADA CARACTERIZADA. 1. A coisa julgada foi criada pelo ordenamento jurídico a fim de se conferir imutabilidade às decisões judiciais, instituto que, na legislação pátria, está alçado à categoria de garantia fundamental, previsto no artigo 5o, inciso XXXVI da Constituição Federal de 1988. 2. Agravo de Instrumento conhecido e provido.” (Acórdão n. 536032, 20110020116681AGI, Relator ANA MARIA DUARTE AMARANTE BRITO, 6a Turma Cível, julgado em 14/09/2011, DJ 22/09/2011 p. 171) Do aferido e dos argumentos alinhavados emerge a certeza de que o inconformismo manifestado pelo agravante quanto à fraude à execução e à intimação do agravado por WhatsApp ressente-se de sustentação, uma vez que não apresentara qualquer argumentação inovadora como apta ensejar a análise das pretensões que manejara, porquanto tentara simplesmente reprisar fases processuais já ultrapassadas e questões acobertas pela preclusão. Deve ser assinalado, por fim, que, ainda que as arguições que formulara encartassem matérias de ordem pública, não lhe seria lícito ignorar que também estariam sujeitas à preclusão, pois, conforme dito, o processo caminha para frente. Portanto, se as formulara ou não as formulara no momento apropriado, operara-se a preclusão consumativa, pois deveriam ter sido objeto do agravo de instrumento que formulara. Afere-se, portanto, que o agravo, quanto a tais pontos, não merece sequer ser conhecido, não se abalando a decisão arrostada pelo inconformismo reiterado do agravante, desprovido de qualquer lastro. Em contrapartida, sobeja apreciar o pedido reformatório não compreendido na matéria já resolvida e acobertada pela preclusão, pertinente à possibilidade da subsistência de determinação judicial atingindo o sigilo bancário de terceiros, porquanto, ao ver do agravante, os indivíduos que nomeara teriam participação, de cunho financeiro, nos supostos atos fraudulentos perpetrados pelo agravado. Sob a égide do postulado ressoa latente que a medida vindicada visa atingir terceiros não integrantes da relação processual executiva, ou seja, estranhos à ação. Nesse contexto, não sobeja possível a incidência de medida judicial em face de terceiro que não participara da relação processual da qual emergira o título e a obrigação (CPC, art. 506). Registre-se que, abstraída qualquer consideração acerca da pertinência da quebra de sigilo bancário, inviável que a medida judicial alcance os terceiros que individualizara. A natureza da obrigação não legitima a medida vindicada a incidir sobre direitos pertencentes à terceiros que não participara da ação na fase cognitiva, tampouco na fase executiva. Sob os parâmetros que norteiam o devido processo legal e as vigas de sustentação do processo como fórmula de resolução dos conflitos intersubjetivos, que orientam no sentido de que a eficácia preclusiva da coisa julgada tem sua órbita de abrangência subjetiva adstrita aos vinculados à relação processual, não afetando, notadamente para prejudicar, terceiro, resplandece inexorável que o cumprimento de sentença não pode afetar terceiro alheio às obrigações derivadas do título que o aparelha e à relação processual executiva. Dito de outra forma, é juridicamente inviável que quaisquer atos executivos sejam endereçados ou atinjam terceiro não alcançado pelo título executivo e estranho à relação processual executiva. Inviável, pois, que haja, como veda os contornos subjetivos pertinentes ao devido processo legal, a quebra de sigilo bancário de terceiros, máxime defronte a constatação de que sequer houvera o reconhecimento de fraude à execução, questão essa pendente de resolução em outro recurso manejado pelo ora agravante. A apreensão desses argumentos obsta a agregação ao agravo do efeito suspensivo ativo almejado quanto ao ponto. Por derradeiro, quanto à matéria passível de conhecimento e pertinente à efetivação de medidas executivas atípicas, consoante participado a esta Corte de Justiça e disponibilizado no sistema de acompanhamento processual eletrônico do Superior Tribunal de Justiça, aquela Corte Superior reconhecera, no bojo da questão de ordem aventada nos autos dos Recursos Especiais no 1.955.539/SP e 1.955.574/SP, ambos da Relatoria do eminente Ministro Marco Buzzi, a ocorrência de multiplicidade de recursos com fundamento em idêntica questão de direito, identificada sob o Tema 1.137, pertinente ao alcance do disposto no inciso IV do artigo 139 do estatuto processual, que trata de medidas executórias atípicas, consoante explicitado pelo eminente relator dos precedentes paradigmáticos: “Definir se, com esteio no art. 139, IV, do CPC/15, é possível, ou não, o magistrado, observando-se a devida fundamentação, o contraditório e a proporcionalidade da medida, adotar, de modo subsidiário, meios executivos atípicos”. Reconhecida a multiplicidade de recursos versando sobre a matéria e diante da afetação decidida, o eminente Ministro Relator dos apelos especiais, através de decisão prolatada no dia 07/04/2022, de forma a ser observado o decidido em todos os processos que têm como objeto a discussão de adoção de meios executivos atípicos pelo juiz, prestigiando a segurança jurídica e o sistema de precedentes, determinara o sobrestamento do processamento de todos os feitos e recursos pendentes em que haja discussão das matérias alinhavadas. Outrossim, na data de 5 de maio de 2023, a Segunda Seção do tribunal afetou à Corte Especial os Recursos Especiais individualizados, viabilizando que a matéria seja julgada pela sistemática dos recursos repetitivos. Alinhadas essas premissas, afere-se que, ante o determinado pelo egrégio Superior Tribunal de Justiça no exercício da competência que lhe fora assegurada pelo legislador constituinte, o exame do agravo de instrumento aviado nestes autos deve ficar, quanto ao ponto, paralisado até que seja resolvida a questão alvo da controvérsia afetada para julgamento sob fórmula do artigo 1.036 do estatuto processual civil. Com efeito, o objeto deste recurso está parcialmente compreendido no alcançado pelo decidido nos recursos nomeados, à medida que alcança discussão sobre o pedido de suspensão da Carteira Nacional de Habilitação – CNH, a apreensão do passaporte e o bloqueio de cartões de crédito de titularidade do agravado, sob o prisma de que restara inviabilizada a localização e penhora de bens por ele titularizados. Ou seja, dispõe o agravo, em parte, sobre o manejo das medidas de execução atípicas na forma do disposto no preceito legal indicado. Desse modo, deve ser suspenso o trânsito deste agravo, quanto ao tópico, suspensão que, a seu turno, deve perdurar até que haja o julgamento dos Recursos Especiais referidos, pois servirá como parâmetro do entendimento da Corte Superior sobre a controvérsia. O exame do pedido de liminar recursal, quanto à postulação, fica, ademais, prejudicado. Com fundamento nos argumentos alinhados, conheço em parte do agravo de instrumento, e, na parte conhecida, indefiro o efeito suspensivo ativo almejado no ponto em que dispõe sobre a medida judicial vindicada a incidir sobre os terceiros que nomeara o agravante. Comunique-se a ilustrada prolatora da decisão desafiada. Expedida essa diligência, ao agravado para, querendo, contrariar o agravo no interstício legalmente assinado, ressalvado que, na sequência, examinado o pedido de liminar, e como o agravo não poderá ser resolvido de forma compartimentada, seu curso ficará sobrestado até a fixação de tese, pelo Superior Tribunal de Justiça, sobre o alcance do disposto no artigo 139, IV, do CPC. Intimem-se. Brasília-DF, 2 de abril de 2024. Desembargador TEÓFILO CAETANO Relator [1] Decisões de ID 181162746 ̧ fls. 1388/1390, e 186369069, fls. 1447/1448, dos autos originários. [2] Decisões de ID 181162746 ̧ fls. 1388/1390, e 186369069, fls. 1447/1448, dos autos originários. [3] Decisão de ID 174874295, fl. 1242, dos autos originários. [4] Petição de ID 180449957, fls. 1361/1362, dos autos originários. [5] Decisão de ID 120822587, fl. 877, dos autos originários. [6] Petições de IDs 117013726, 152626300 e 184456245, fls. 865/868, 1012/1021 e 1417/1429, respectivamente, dos autos originários. [7] Decisão de ID 120822587, fl. 877, dos autos originários. [8] Decisões de ID 123202891, 149786160, 158876348 e 186369069, fls. 896, 1006/1008, 1168/1169, 1447/1448, respectivamente, dos autos originários. [9] In Código de Processo Civil Comentado, 4a ed., Ed. RT, 1999, p. 927